Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal da executada e rejeitou a pretensão de condená-la ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
2. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
3. A quebra de sigilo dos dados fiscais e bancários está vinculada ao exaurimento das vias ordinárias tendentes à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo de dados, o que só é permitido como medida de ultima ratio.
4. Estando o presente cumprimento de sentença em fase embrionária, e ainda não esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens de titularidade da agravada, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à garantia do débito. Assim, não há como indicar que a transferência do valor recebido em processo diverso é capaz de reduzir a devedora à insolvência – razão pela qual, por ora, não há se falar em fraude à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.